Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Rescisão Contratual. Multa Excessiva. Redução do Montante. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reduzindo a multa contratual para 70% do montante remanescente. A embargante alega omissão no acórdão, que presumiu a abusividade da cláusula por critério matemático, sem análise concreta dos impactos às partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao presumir a abusividade da cláusula contratual sem análise concreta dos impactos às partes e ao modelo contratual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1022 do CPC.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 413, 421, 425; CPC, arts. 1022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJDFT, Apelação Cível no 07142481720218070003, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06.12.2023; TJDFT, Apelação Cível no 07168366920228070000, Rel. Leila Arlanch, j. 12.04.2023.